Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0706719-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRENDA MARINA MONTEIRO DA SILVA SANTOS, LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA PACIENTE: CARLOS EDUARDO SILVA COSTA NUNES AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do paciente CARLOS EDUARDO SILVA COSTA NUNES, preso em flagrante em 30/01/2022, convertido em preventiva pelo Juízo do NAC em 01/02/22, por supostamente ter praticado o delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Alega, em suma, que a decisão que decretou a prisão não está fundamentada em elementos concretos; que não se demonstrou a necessidade da prisão; que possui residência fixa, e tem cooperado com a regularidade do andamento processual; que o paciente não se dedica à traficância; que a quantidade de droga apreendida era irrisória em relação ao valor monetário atribuído às substâncias. Requer a concessão da liminar para soltar imediatamente o paciente, com sua confirmação em decisão definitiva. Breve o relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, que demonstra a necessidade da manutenção da prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública: “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Observa-se que o custodiado foi preso com grande quantidade de substância entorpecente, aproximadamente 330g de cocaína, 130g de maconha e 1,45 de MDMA. Nota-se que o custodiado apontou que ostenta passagem quando adolescente por ato infracional análogo ao delito de homicídio, relatando que cumpriu medida socioeducativa de internação. A conduta do custodiado é grave, verifica-se que as substâncias entorpecentes apreendidas possuem valor elevado, cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o que é indício suficiente da prática da traficância por parte do custodiado. A quantidade de droga apreendida também indica que não se trata de comércio esporádico de drogas, o que me faz crer que a prisão preventiva é medida necessária para garantia da ordem pública.” Observo que a d. Magistrada fundamentou muito bem a necessidade da segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública, uma vez que, na posse do paciente, foram encontradas grandes quantidades de substâncias entorpecentes proibidas pela legislação (drogas conhecidas como maconha, cocaína e MDMA), conforme se encontra descrito acima. Além disso, conforme depoimento do agente policial condutor do flagrante, colhido na 30a Delegacia de Polícia, também foram encontrados na posse do paciente (na sua residência, com a entrada dos agentes policiais franqueada pelo paciente) elementos que informam a atividade ilícita de traficância, como balanças de precisão e drogas já embaladas e prontas para difusão ilícita. O fato do paciente possuir residência fixa ou ocupação regular não tem o condão de afastar o paciente da prisão cautelar, quando presentes elementos suficientes que indiquem a necessidade da medida para salvaguardar a ordem pública. Confira, a título de exemplo, a ementa do julgado abaixo: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a decisão combatida refere-se a fortes indícios de envolvimento do paciente em situação típica de tráfico de drogas, de associação para a realização do referido crime, do delito de lavagem de capitais e de posse ilegal de arma de fogo (tanto que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de nove representados, dentre eles o paciente, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006), do que ressai a possibilidade de, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. 3. Destacado que, deferida a quebra de sigilo de dados relativos ao celular abandonado por um dos denunciados, os diálogos indicariam que 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína apreendidos teriam sido entregues pelo paciente ao proprietário do referido aparelho telefônico, o qual também teve prisão preventiva decretada. 4. "primariedade, residência fixa e ocupação lícita são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória em favor do paciente" (Acórdão n. 1055449, 20170020210282HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017, pág. 269/277). 5. Todo esse cenário demonstra a gravidade da ação delitiva desenvolvida, em tese, pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranqüilidade social e perturbação da ordem pública. 6. Habeas corpus admitido e ordem denegada. (Acórdão 1205924, 07176282820198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, como bem observado pelo Juízo do NAC, o paciente possui passagem pelo Juízo da VIJ, com a prática de ato análogo a crime grave (homicídio), o que também robustece a necessidade de segregação cautelar, de acordo com o entendimento autorizativo da jurisprudência pátria nesse sentido, para garantir a ordem pública, diante do risco de que o paciente venha novamente a cometer novas condutas delituosas. Assim, indefiro a liminar. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista